Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA FALTA GRAVE. NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o, inciso I, do Decreto Presidencial no 9.246/17, a ausência da prática de falta grave durante o cumprimento de pena, nos últimos 12 (doze) meses anteriores a sua publicação, impõe a concessão do indulto.
2. No caso concreto, não restou provado que o interno tenha incorrido em falta grave no denominado período relevante, logo o direito ao indulto é o que deve ser aplicado.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.